Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735420-19.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EMBARGADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. em face da decisão ID 63562805, na qual este Relator indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado nos Embargos de Declaração opostos pela referida parte, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liminar de efeito suspensivo ativo aos embargos de declaração opostos por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA alegando, para tanto, a iminência da imissão na posse do imóvel sito à SIG, QD 02, Lote 668, nos autos da execução fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001, sob o qual sustenta possuir contrato de locação válido com a executada naqueles autos (Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda). Alega que o fumus boni iuris está evidenciado nos artigos apontados no Embargos de Declaração, que possibilitam a mudança de mérito do julgado. Já o periculum in mora afirma estar no fato de que a imissão na posse pode ocorrer a qualquer momento, visto que o mandado judicial está com o Sr. Oficial de Justiça para cumprimento, o que poderá afetar o resultado útil dos Embargos de Declaração e o próprio mandamus. É o relatório. DECIDO. Como restou amplamente fundamentado na decisão que julgou a liminar (Id. 63323615), a utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico. Necessitando, ainda se observar seu caráter subsidiário. Inconformada com a respectiva decisão de não conhecimento da petição inicial devido à ausência dos requisitos acima elencados, a requerente opôs embargos de declaração (Id. 63370918), o qual se encontra no prazo para o embargado contrarrazoar (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC), nos termos do Despacho de Id. 63418389. Registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o conhecimento do pedido reconvencional. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço para fins de concessão do efeito suspensivo nos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Analisando a petição constante dos autos, verifica-se que o pleito requerido tem nítido caráter reformador, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimentos dos embargos de declaração. Tem-se, pois, que a decisão embargada dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando as questões suscitadas pela parte, com base nas provas e no direito aplicável ao caso concreto. Observa-se, assim, que a requerente/embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta relatoria ao indeferir a medida liminar em sede do mandamus, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Na petição ID 65271017, a embargante alega, em suma, que, ao determinar a imissão do Distrito Federal na posse do imóvel no qual exerce as suas atividades empresariais, o Juízo de 1o Grau não considerou o fato de que o contrato de locação celebrado com a Papelaria ABC Comércio e Indústria ltda. está vigente, bem ainda que não participou dos autos da Execução Fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001 – na qual foi determinada a expedição do mandado de imissão. Pontua, ainda, que está atuando em conjunto com a Papelaria ABC Comércio e Indústria ltda., perante o Governo do Distrito Federal – GDF, [...] para a celebração de acordo que preveja o pagamento dos débitos fiscais, utilizando o imóvel localizado no SIG QUADRA 2 LOTE 668 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA-DF (indevidamente adjudicado em favor da Fazenda Pública) como garantia, se fundamentando na manutenção da atividade em razão da geração de empregos que a Tour de Force proporciona aos cidadãos brasilienses, observando não somente uma questão jurídica, mas, também, social. [...] (ID 65271017). O Distrito Federal, na qualidade de interessado, peticionou requerendo, primeiramente, a redistribuição do presente feito à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, integrante da 3a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça, por ser a Relatora dos Agravos de Instrumento n. 0719308-72.2024.8.07.0000, 0716672-36.2024.8.07.0000, 0744007-30.2024.8.07.00 e 0701855-40.2019.8.07.00, interpostos pela Papelaria ABC Comércio e Indústria ltda. para questionar a adjudicação do imóvel. Quanto ao mais, tece considerações sobre o parcelamento da dívida pela Papelaria ABC Comércio e Indústria ltda. e a inaplicabilidade da Lei de Locações à hipótese, entre outros pontos, e, ao final, pugna pelo não conhecimento da petição ou, subsidiariamente, pelo indeferimento do pleito nela formulado (ID 65505352). É o relatório. DECIDO. De início, registro que, por ser ação autônoma, não se aplica ao mandado de segurança a regra de prevenção estabelecida no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, direcionada aos recursos.[1] Indefiro, pois, o pedido de redistribuição do presente feito à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, apresentado na petição ID 65505352. Quanto ao pleito de reconsideração formulado na petição ID 65271017, nada a prover, visto que já foi objeto de exame na decisão ID 63562805. Além disso, não vejo razões para alterar o meu posicionamento, pois não vislumbro a probabilidade de provimento dos Embargos de Declaração. Por fim, registro que a alegação de que está sendo celebrado um acordo com o GDF envolvendo os débitos fiscais e o imóvel em evidência poderá ser abordada nos autos da Execução Fiscal ou em processo autônomo, se for o caso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.